Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento no Tema 1.175 do STJ.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão objurgado teria incorrido em omissão ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.175/STJ, no tocante à violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 2o, 3o, inciso I, 5o, caput, XXV, XXXV, LIV, LXXVIII, 7o, incisos VI, XIII, XIV, e XXVI, 8o, incisos I, III, IV, V e VI, 97 e 133, todos da Constituição Federal.

III – Razões de decidir
3. O acórdão impugnado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
4. A tese adotada está em consonância com o precedente vinculante do STJ no Tema 1.175, o qual determina a necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação.
5. Os embargos de declaração foram utilizados de forma inadequada como instrumento de rediscussão de mérito, o que não é permitido.
6. A reiteração de embargos de declaração pode caracterizar intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2o).

IV- Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.